Tribunal: STF
Processo: RE 1543865
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal interpôs recurso extraordinário (eDoc 77) formalizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 73) que está assim resumido:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem, de ofício, para absolver o paciente em ação penal. 



    2. A abordagem policial foi realizada com base na alegação de "atitude suspeita" do agravado, sem elementos concretos que justificassem a fundada suspeita necessária para a busca pessoal. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial, baseada apenas em "atitude suspeita", sem elementos concretos, configura justa causa para a busca pessoal. 



    III. Razões de decidir 



    4. A jurisprudência do STJ exige a presença de fundada suspeita, baseada em elementos objetivos, para justificar a busca pessoal, conforme art. 244 do CPP. 



    5. A ausência de elementos concretos na abordagem do agravado não configura justa causa, resultando na nulidade da busca e das provas obtidas. 



    6. A decisão monocrática foi mantida, negando provimento ao agravo regimental. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "A abordagem policial sem elementos concretos que configurem fundada suspeita é nula, resultando na ilicitude das provas obtidas."



    (HC 919.677 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, X e LVI, o art. 6º, caput, e o art. 144, todos da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça apontou os fundamentos pelos quais considerou ilícita a busca pessoal (eDoc 73):



    Com efeito, acerca da abordagem policial, assim consignou o acórdão impugnado:



    "Narra a denúncia, que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, oportunidade em que, diante da conduta incomum do denunciado, decidiram pela abordagem. 



    Instado, ele se identificou como Levi Marcas Lemes dos Santos. A princípio, nada de irregular foi averiguado, contudo, ao confrontarem a Carteira Nacional de Habilitação por ele fornecida com as informações existentes nos sistemas policiais, verificaram que a fotografia constante do documento não correspondia à existente no banco de dados. 



    Assim, desconfiados da situação, os agentes públicos, pediram explicações e o então suspeito admitiu que seu nome verdadeiro era ADILSON DA SILVA GUEIROS, não informando, no entanto, se conhece ou mesmo quem seria Levi Marcus Lemes dos Santos.



    [...]



    No caso, conforme se observa do excerto do acórdão impugnado, a abordagem policial ocorreu porque os agentes policiais entenderam que o agravado "apresentava atitude suspeita", tinha "conduta incomum", porém não houve qualquer elemento concreto em tal descrição. Desse modo, vê-se que não restou configurada a justa causa para a fundada suspeita que justificasse a abordagem policial. 



    Portanto, de rigor o reconhecimento da nulidade da abordagem policial, com a absolvição do agravado quanto ao crime. (grifei)



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, pela leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que “a abordagem policial ocorreu porque os agentes policiais entenderam que o agravado "apresentava atitude suspeita", tinha "conduta incomum", porém não houve qualquer elemento concreto em tal descrição”, verifica-se que não restou caracterizada a justa causa necessária para a busca pessoal. 



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.



    Entendo, entretanto, que na ausência de demonstração de justa causa ou sequer atitude suspeita do abordado, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à necessidade de existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente